Tribunal: TJDFT
Processo: 0722221-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGULA CAR MECÂNICA EIRELI, em face do despacho da Vara Cível de Planaltina, que rejeitou pedido de reconsideração de decisão anterior e que indeferiu o processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Requereu que “deferida a tutela recursal e no mérito o presente recurso conhecido e provido, para reformar a r. Decisão do juiz a quo, para que seja deferido o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica”. Preparo regular sob ID 37017680. É o relatório. Decido. Inicialmente, em 20/05/2022, o juízo indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos seguintes termos: “A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao Código Civil. O exequente não demonstrou indícios de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil. Assim, indefiro o pedido para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 124459194).” A decisão foi disponibilizada no DJ-e no dia 24/05/2022, considerando-se publicada no dia 25/05/2022. Ato contínuo, a autora requereu a reconsideração da decisão, o que deu ensejo ao ato impugnado neste recurso: “Indefiro o pedido de reconsideração formulado em ID 125665998 e mantenho a decisão de ID 125154806 por seus próprios fundamentos.” O ato judicial que respondeu ao pedido de reconsideração, que sequer previsão legal possui, em nada inovou quanto ao indeferimento do pedido anterior e cujos fundamentos já eram conhecidos pelo recorrente. Tem, portanto, natureza jurídica de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Se pretendia a reforma daquela decisão anterior, deveria ter manejado o recurso adequado e em tempo oportuno. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento reiterar questões já preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples repetição do pedido. Por fim, as hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual reiteração de pedido já decidido. Importa ressaltar que a recorrente foi intimada da decisão em que o juízo indeferiu o processamento do incidente no dia 25/05/2022 e, portanto, o prazo recursal expirou em 15/06/2022. No entanto, o agravo de instrumento foi protocolado somente em 05/07/2022, quando já expirado o prazo recursal. Assim, inarredável a inadmissibilidade do recurso a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil, expresso ao prescrever que os despachos são irrecorríveis. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator